Tribunal: TJMT
Processo: 1028513-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028513-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENGHOUSE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.570.733/0001-95 (APELANTE), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0019-14 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0022-10 (APELADO), ENGHOUSE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.570.733/0001-95 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0022-10 (APELANTE), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0019-14 (APELANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO – INDENIZAÇÃO EM RAZÃO CAPACITAÇÃO TÉCNICA (NR-33 E NR-35) – OBRIGAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 1.300 HECTARES – AUSÊNCIA DE PROVA – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO E O BENEFÍCIO DOS SERVIÇOS À CONTRATANTE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE POR DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Se mostra indevido o reembolso das despesas suportadas pela contratada com capacitação técnica (NR-33 e NR-35), quando comprovado que tais encargos decorreram de exigência prevista em contrato livremente pactuado entre as partes.

Comprovada a efetiva prestação de serviço e o benefício à contratante, a recusa ao pagamento configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

As despesas operacionais necessárias à execução do contrato são de responsabilidade da parte contratante, salvo ajuste expresso em sentido contrário.

Se o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à efetiva prestação se determinado serviço, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC, de modo que inexistentes documentos quanto a existência da dívida e certeza quanto a execução do serviço, imperiosa a improcedência do pleito.

Reformada a sentença para acolher parcialmente os pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGROPECUARIA MAGGI LTDA e ENGHOUSE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a sentença de Id. 271159926 proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1028513-83.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a demanda, nesses termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada pela Enghouse Construções e Empreendimentos Eireli em desfavor da Agropecuária Maggi Ltda. – Fazenda Tanguro e Agropecuária Maggi Ltda. – Fazenda Vale do Araguaia, para condenar a empresa ré ao pagamento R$ 5.414,60 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos), dispendidos pela autora a título de capacitação de seus prepostos em conformidade com a NR 33 e NR 35, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do pagamento da obrigação.

Por terem as rés decaído de parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Inconformadas, as rés/recorrentes AGROPECUARIA MAGGI LTDA e OUTRA, ora 1 apelantes, apelam no Id. 271159933 sustentando, em síntese, o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Aduz que o Juízo
a quo
incorreu em erro de critério de cálculo dos honorários advocatícios, vez que embora reconhecida a sucumbência mínima das rés (decadência de apenas R$ 5.414,60 do total de R$ 65.985,18 pleiteados), a sentença condenou a autora ao pagamento de 20% sobre esse valor mínimo da condenação, e não sobre o proveito econômico obtido pela ré.

Asseveram que houve omissão da sentença quanto à existência de cláusulas contratuais claras que impunham à própria contratada (apelada) a obrigação de fornecer pessoal capacitado para o serviço de topografia, inclusive em atividades que exigissem conhecimento de normas regulamentadoras como a NR 33 (espaço confinado) e a NR 35 (trabalho em altura).

Ao final, pedem o provimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de reformar parcialmente a sentença, com modificação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, para incidir sobre o valor do proveito econômico (R$ 60.570,58) e não sobre os R$ 5.414,60 fixados na condenação, bem como o afastamento da condenação ao pagamento da capacitação dos prepostos da Enghouse.

Já a autora, ora 2a parte apelante, nas razões de Id. 271159936, aduz o desacerto da sentença. Aduz, em síntese, violação aos artigos 421, 422, 113 e 762 do Código Civil, prequestionando a matéria.

Narra que executou levantamento topográfico não previsto no contrato original, por solicitação verbal do setor de engenharia da ré (engenheiro Marcelo Guzzo), bem como que embora não formalizado, o serviço foi executado e beneficiou diretamente a ré, sendo indevida a negativa de pagamento sob argumento de ausência de aditivo contratual.

Argumenta que em razão dos serviços prestados, teve de arcar com hospedagem e alimentação na cidade de Querência/MT, no valor R$ 30.067,50.

Afirma que custeou viagem e despesas para acompanhar engenheiro da contratante na elaboração de projeto de drenagem na cidade de Rondonópolis, sendo devido o reembolso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelas rés no Id. 271159940, pelo desprovimento do recurso da contraparte. Sem contrarrazões pela autora.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a autora/2a apelante ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de R$ 65.985,18, decorrente de Capacitação técnica para normas NR-33 e NR-35, levantamento topográfico para curvas de nível, hospedagem e alimentação em Querência/MT (fev a dez/2020), deslocamento, hospedagem e alimentação em Rondonópolis/MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés apenas ao pagamento de R$ 5.414,60, correspondentes à capacitação e despesas, com juros e correção. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação, por ter decaído da parte majoritária dos pedidos.

As 1 apelantes se insurgem da sentença quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, sob o fundamento de que devem ser fixados em razão do proveito econômico, bem como a inexigibilidade dos valores relativo o treinamento realizado pelos prepostos da parte autora/2a apelante, quanto a NR 33 (espaço confinado) e NR 35 (trabalho em altura).

Já a 2a apelante, aduz que prestou os serviços em favor das partes requeridas, motivo pelo qual faz jus ao recebimento dos valores e reembolso das despesas.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos autos se limita à existência ou não dos serviços prestados pela parte autora em favor das partes requeridas, bem como eventuais custos na execução dos serviços.

Em detida análise dos autos, verifico que a existência de relação jurídica, é fato incontroverso nos autos, tendo em vista os reiterados contratos de prestação de serviços entabulados entre as partes.

Portanto, resta analisar as responsabilidades previstas em contrato, bem como eventuais serviços prestados por meio de contrato verbal.

Do mapeamento topográfico no interior dos silos das Fazendas Vale do Araguaia e Tanguro

A autora, 2a apelante, baseia sua pretensão de ressarcimento dos valores despendidos em razão da realização do treinamento de seus prepostos quanto a NR 33 (espaço confinado) e NR 35 (trabalho em altura), sob o fundamento de que se tratou de exigência das partes requeridas.

Entretanto, as requeridas, 1 apelantes, contestam a versão narrada na inicial, aduzindo que a qualificação nas aludidas normas técnicas decorrem de expressa previsão contratual.

Em detida análise dos autos, verifico que assiste razão as 1 apelantes.

É assim, porque, o contrato firmado entre as partes (Id. 271159852), prevê expressamente nos itens 5.1.3. e 5.4.3., que a parte possui pessoal capacitado para atender ao objeto do contrato e normas técnicas, inclusive, atendendo ao disposto na NR 35 e NR 33, vejamos:

Dito isso, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, neste contexto, a realização do treinamento decorreu de expressa previsão do contrato entabulado entre as partes.

No âmbito contratual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem às partes o dever de agir com lealdade e transparência durante todas as fases da contratação. Quando a contratada afirma possuir determinada especialização técnica no momento da celebração do pacto, tal declaração gera legítima expectativa de que está apta a cumprir, de imediato, as obrigações decorrentes do ajuste, sem necessidade de posterior qualificação.

O artigo 113 do Código Civil dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. No mesmo sentido, o artigo 422 estabelece que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Quando a contratada declara, em cláusula expressa do contrato, possuir a especialidade técnica necessária para a execução dos serviços, tal assertiva deve ser compreendida como manifestação inequívoca da sua aptidão técnica, integrando a base objetiva da confiança depositada pela contratante. Por consequência, a exigência de custeio adicional para obtenção de certificação técnica posterior revela inadimplemento indireto, pois frustra a legítima expectativa da parte contratante de que os serviços seriam prestados sem necessidade de gastos complementares.

À luz dos princípios contratuais que regem a matéria — em especial, a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a vinculação ao pactuado e a vedação ao enriquecimento sem causa — conclui-se pela inexigibilidade de despesas com curso de certificação realizado após a celebração do contrato, quando a contratada previamente declarou deter a especialização técnica correspondente.

Assim, merece reparos a sentença, a fim de afastar a condenação das partes requeridas, no que tange o ressarcimento do treinamento e demais despesas realizadas pela parte autora.

Do levantamento topográfico para locação de curvas de nível em uma área de 1.300 hectares na Fazenda Tanguro

A autora sustenta que realizou, a pedido do setor de engenharia das contratantes/rés, levantamento para locação de curvas de nível em 1.300 hectares, nos talhões 59, 120 e 121 da Fazenda Tanguro, ao custo de R$ 25.324,68.

As rés negam a solicitação dos serviços e afirma que não houve formalização por meio de aditivo.

Na hipótese dos autos, como bem salientado pelo Julgador
a quo
, verifica-se que a parte autora não juntou documento hábil a demonstrar a existência da solicitação e a prestação dos serviços cobrados, na medida e, realizada a fase instrutória, não logrou êxito em comprovar o alegado na inicial.

Com efeito, em que pese as alegações da parte autora, verifico que o suposto serviço foi prestado no mês de agosto/2020, porém, o e-mail trazido como suposta solicitação das partes requeridas (Id. 271159901), se referem aos serviços executados em dezembro/2019, relativo à cidade de Rondonópolis.

Logo, após meticuloso exame na prova que instrui a presente ação, forçoso concluir que, de fato, não há comprovação dos serviços a justificar a cobrança. Isto porque os documentos amealhados à exordial, não atesta a efetiva solicitação dos serviços pelas requeridas, bem como a prestação pela parte autora.

Nesse contexto, a prova oral colhida em nada contribuiu para corroborar o alegado direito constitutivo da parte autora, ao revés, tornou mais obscuro o cenário probatório em favor do autor.

Com efeito, a parte autora deveria demonstrar a existência da dívida representada pelo documento que embasa a ação de cobrança com a devida comprovação da solicitação e dos serviços prestados, pois a tese de defesa da requerida tem como fundamento a alegação de inexistência da dívida; portanto, fato negativo, cuja prova para o devedor se mostra impossível, razão pela qual, cabe ao suposto credor o ônus de provar a sua existência.

Dito isso, tenho que agiu bem o magistrado de origem que julgou improcedente o pleito vertido na inicial.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor da ação provar os fatos constitutivos de seu direito.

O apelante não conseguiu demonstrar de forma clara e inequívoca a existência da relação contratual e do inadimplemento da apelada, atinentes ao serviço específico de levantamento topográfico para locação de curvas de nível em uma área de 1.300 hectares na Fazenda Tanguro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C IN
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA
– ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005447-33.2018.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias. 2. Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC
. 3. Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado. 4. A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil. 5. Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais por si só, criadas unilateralmente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em apreço.”
(TJ-MT 00002930220198110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a decisão do Juízo
a quo
, no que tange à improcedência do pleito, deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Da alimentação e hospedagem em Querência/MT

A controvérsia gira em torno da obrigação pelas despesas suportadas pela autora no período de fevereiro a dezembro de 2020, em valor total de R$ 30.067,50, sendo R$ 18.600,00 em hospedagem e R$ 11.467,50 em alimentação.

A disciplina do ônus da prova no processo civil brasileiro é regrada, de forma geral, pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A segunda parte do dispositivo – inciso II – é a que ora interessa, pois estabelece que a parte ré tem o dever processual de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor. Trata-se de um comando que visa garantir a paridade de armas e a equidade processual, lançando mão de um critério lógico: aquele que alega um fato relevante ao desfecho da causa deve prová-lo.

Em detida análise dos autos, o contrato firmado entre as partes, prevê expressamente a necessidade de fornecimento de alimentação e hospedagem na cidade ou na fazenda em um quarto individual (Id. 271159853).

Dito isso, calha ponderar que há comprovação nos autos quanto os pagamentos realizados pela parte autora quanto ao fornecimento de alimentação e hospedagem.

Lado outro, verifico através do e-mail enviado pelo preposto da requerida (Id. 271159863), Sr. Fernando de Wallau - Gerência - Fazenda Tanguro, que este asseverou
“discordo das cobranças sobre alimentação e hospedagem pois foram oferecidas pela fazenda. O fornecedor comentou na época que preferia ir para cidade por sua conta.”.

Entretanto, realizada audiência de instrução e julgamento no Id. 271159921, o preposto das requeridas, Sr. Mateus, confessou a indisponibilidade de quarto individual na fazenda, sob o fundamento de que estava no período da COVID e que alguns apartamentos estavam servindo de isolamento, o que inviabilizou o cumprimento do contrato com o fornecimento de quarto individual.

No que toca o fornecimento da alimentação, as partes requeridas sustentaram que forneceram alimentação ao preposto da autora. Contudo, tal alegação não veio acompanhada de qualquer elemento de prova robusta que evidenciasse a veracidade da afirmação.

O fornecimento de alimentação é um fato extintivo, pois, se demonstrado, anularia a pretensão autoral, que, em regra, baseia-se na ausência desse fornecimento como violação de direito. Assim, o encargo probatório recaía inteiramente sobre a parte requerida, que deveria ter trazido aos autos, por exemplo, comprovantes de entrega, fichas de controle, notas fiscais, testemunhos ou registros documentais hábeis a evidenciar o adimplemento da obrigação alimentar.

A inércia probatória da parte ré conduz, por aplicação direta do art. 373, II, do CPC, ao reconhecimento da ausência de comprovação do fato extintivo. Em outras palavras, não demonstrado o cumprimento da obrigação de fornecer alimentação, presume-se verdadeira a alegação do autor de que tal fornecimento não ocorreu, pois o ônus da prova foi mal suportado por quem dele era titular.

Portanto, se mostra devida a indenização pretendida pela parte autora, mormente em razão da confissão realizada pelo preposto das partes requeridas quanto a indisponibilidade de quarto individual, o que por certo, inviabilizou a realização de alimentação no local, em nítido descumprimento ao contrato firmado entre as partes.

Assim, deve a parte requerente ser ressarcida no valor total de R$ 30.067,50.

Das despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento na prestação de serviços em Rondonópolis/MT

Aduz a autora que entre custos de deslocamento, hospedagem e alimentação, arcou com a despesa total de R$ 5.178,40 (cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), que não foi ressarcida pelas requeridas.

Com razão a parte requerente/2a apelante.

É assim, porque, consoante se infere da mensagem via aplicativo WhatsApp (Id. 271159870), o engenheiro das partes requeridas, Sr. Marcelo Guzzo, encaminhou o escopo do trabalho a ser executado pela parte autora/2a apelante, bem como asseverou
“Nessa segunda feira teremos uma posição sobre sua viagem”
.

Lado outro, consoante se infere do e-mail trazido com a peça de resistência, as partes requeridas ao serem questionadas quanto o pagamento pelo serviço executado, informam através de seu preposto, Sr. Marcelo Guzzo, que
“Esse trabalho que vc fez, com nosso consentimento, era de responsabilidade da construtora.”

No ordenamento jurídico brasileiro, é firme o entendimento de que ninguém pode enriquecer injustamente à custa de outrem, sem justa causa, sem contraprestação ou sem respaldo legal. Este princípio – de conteúdo ético e jurídico – não está apenas positivado, mas decorre da própria cláusula geral de boa-fé objetiva e do princípio da vedação ao abuso de direito, ambos pilares do sistema civilista moderno.

O art. 884 do Código Civil estabelece, com clareza:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Com efeito, resta indene de dúvidas que a parte autora/apelante executou o serviço em favor das partes requeridas, de modo que se faz devido o pagamento dos valores.

No caso sob exame, restou incontroverso que as partes requeridas usufruíram de serviços efetivamente prestados em seu favor, os quais lhe trouxeram utilidade econômica direta, mas não houve o correspondente pagamento sob o argumento de que tais valores seriam devidos por terceiros.

Contudo, tal alegação não se sustenta juridicamente quando confrontada com os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que a efetiva prestação de serviço, com resultado útil à parte beneficiária, mesmo que desacompanhada de contrato formal, gera o dever de indenizar, sob pena de se permitir o locupletamento indevido.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE -
SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1.Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil)
e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988). 2.Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013). 3.Considerando o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 870.947/SE, o débito não tributário da Fazenda Pública será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, sendo que, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, usar-se-á juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.”
(N.U 0000342-38.2013.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Assim, merece reforma a sentença, a fim de que as partes requeridas indenizem a parte autora quanto as despesas no valor total de R$ 5.178,40 (cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), relativo à prestação de serviços executados em Rondonópolis/MT.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos de apelação cível apresentados e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenar as partes requeridas a indenizarem a parte autora, nos valores de R$30.067,50 (alimentação e hospedagem – Querência/MT) e R$5.178,40 (despesas em Rondonópolis/MT), acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do pagamento da obrigação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo os ônus de sucumbência, no percentual fixado na origem, devendo as partes requeridas arcarem com 60% e a parte autora com 40%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025